Tribunal: TJMT
Processo: 1056189-74.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056189-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), WALDILEUZA FERREIRA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 384.060.631-49 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), WALDILEUZA FERREIRA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 384.060.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO INDIVIDUAL HETEROGÊNEO. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO SINDICATO. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1.

Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a decadência do direito da Administração Pública de revisar o histórico de progressão funcional do servidor.

II. Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o sindicato possui legitimidade para propor demanda em defesa de interesse individual heterogêneo do servidor; e (ii) saber se houve decadência do direito da Administração Pública em rever os atos administrativos de progressão funcional.

III. Razões de decidir:

3.

O sindicato não possui legitimidade ativa para promover a defesa de direitos individuais heterogêneos de seus filiados, sendo a legitimidade exclusiva do servidor para discutir em juízo questão de natureza pessoal.

4.

Com a extinção do processo, sem resolução do mérito, em remessa necessária, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Sentença retificada para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade ativa do sindicato. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“O sindicato não possui legitimidade ativa para propor demanda em defesa de direitos individuais heterogêneos de seus filiados, cabendo tal legitimidade exclusivamente ao interessado.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 8º, III;
CPC, art. 485, VI e § 3º..

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0037952-48.2016.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1º.6.2020; TJMT, N.U 0007895-35.2014.8.11.0003, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.7.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT), que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 1056189-74.2020.8.11.0041 proposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em benefício de
WALDILEUZA FERREIRA RODRIGUES BARBOSA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “
reconhecer a decadência do requerido Estado de Mato Grosso em rever os Atos Administrativos n.º 1650/2010, 799/2013 e 2248/SAD/2013, que concederam as progressões para os níveis 03, 04 e 05, respectivamente, para a servidora Waldileuza Ferreira Rodrigues Barbosa, devendo ser mantidas as referidas progressões e vantagens, nos prazos reconhecidos nesses atos, bem como a ausência do dever de ressarcir, pela servidora, dos valores recebidos em decorrência dessas progressões
”.

E ainda condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Alega, em preliminar, que não operou a decadência do direito da Administração Pública de rever o ato administrativo que concedeu progressão funcional à servidora, uma vez que “
eventuais efeitos produzidos foram ilegais e indevidos, não se convalidando com o tempo, nos termos das Súmulas nº 346 e 473 do STF, sendo cabível, portanto, a retificação
”.

No mérito, assevera que o apelado não comprovou a existência de ilegalidade do ato administrativo que revisou a progressão funcional da servidora, logo não foi capaz de ilidir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar a decadência decretada pelo d. Juízo
a quo
e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 226082268, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 227516653, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT), que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 1056189-74.2020.8.11.0041 proposta por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em benefício de
WALDILEUZA FERREIRA RODRIGUES BARBOSA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “
reconhecer a decadência do requerido Estado de Mato Grosso em rever os Atos Administrativos n.º 1650/2010, 799/2013 e 2248/SAD/2013, que concederam as progressões para os níveis 03, 04 e 05, respectivamente, para a servidora Waldileuza Ferreira Rodrigues Barbosa, devendo ser mantidas as referidas progressões e vantagens, nos prazos reconhecidos nesses atos, bem como a ausência do dever de ressarcir, pela servidora, dos valores recebidos em decorrência dessas progressões
”.

Começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a translatividade plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo
de origem
.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.ª ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela Eg. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.ª T., REsp 200967-PR, re. Min. Franciulli Netto, j. 26.3.2002, v.u., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery. Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

1. REMESSA NECESSÁRIA.

Inicialmente, passo ao exame da legitimidade do sindicato para propor demanda que visa à defesa de interesse individual heterogêneo de filiado, como ocorre na hipótese em que se discute a legalidade do ato administrativo que retificou as progressões funcionais da servidora
Waldileuza Ferreira Rodrigues Barbosa.

O d. Juízo
a quo
afastou a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
arguida pelo Estado de Mato Grosso na contestação, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (Id. 226082257):

“
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Ato Administrativo, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA, em face do Estado de Mato Grosso e Izabella Sant’anna, Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade do processo administrativo n. 573509/2018, que revisou a vida funcional da servidora Waldileuza Ferreira Rodrigues Barbosa, reduzindo os seus vencimentos.

Verifica-se que o requerido arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa, afirmando que o requerente não teria comprovado o registro do sindicato junto ao Ministério do Trabalho e, por isso, não poderia ingressar com a presente ação.

Entretanto, o requerente juntou o comprovante de registro junto ao Ministério do Trabalho, conforme consta no Id. 86619987.

Dessa forma, está regularizada a sua legitimidade processual, para atuar como substituto processual dos seus sindicalizados, motivo pelo qual rejeito a preliminar.
”.

No caso, o sindicato está atuando em juízo como representante processual, o que não se confunde com a figura do substituto processual. Este é parte no processo; aquele, não.

Logo, o sindicato não figura na lide como legitimado extraordinário para promover a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 8º, III).

De fato, a controvérsia envolve direito individual heterogêneo, por se cuidar de questão específica e particular da servidora, que teve seu histórico de progressão funcional revisado pela Administração Pública.

Assim, a legitimidade para propor a demanda cabe exclusivamente à servidora interessada e não ao sindicato. De outro lado, não é admissível alargar a representatividade sindical para abarcar interesses estritamente pessoais de determinado filiado.

Nesse sentido, decidiram as cc. Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Tratando-se de direito individual heterogêneo, impossível é a atuação do sindicato, na qualidade de substituto processual dos seus sindicalizados.
” (TJ-MT, N.U 0037952-48.2016.8.11.0041, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 1º.6.2020, sem publicação no DJE).

“
A atuação do Sindicato como substituto processual está limitada às ações que versem sobre interesses individuais homogêneos, interesses difusos e os coletivos em sentido estrito. A substituição processual somente se viabiliza quando postulados, pelo sindicato, direitos individuais homogêneos dos integrantes da categoria, não sendo admitida se o pedido formulado encorpa direito individual atinente a situação particular circundante do substituído. Carece ao sindicato de legitimidade ativa para defender interesse individual e heterogêneo do seu associado
.” (TJ-MT, N.U 0007895-35.2014.8.11.0003, Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.7.2018, Publicado no DJE 16.7.2018).

Dessa forma, a hipótese é de retificação da sentença para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade ativa do
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Com a retificação da sentença em sede de remessa necessária, fica prejudicado o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
RETIFICO
a sentença para
julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade ativa do
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024